Tribunal: TJDFT
Processo: 0712420-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0712420-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA GIRLENE DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA GIRLENE DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, Dr. Daniel Eduardo Branco Carnacchioni, que, nos autos de ação declaratória de nulidade de ato administrativo ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência visando determinar à Administração Pública que proceda a análise do recurso administrativo interposto pela servidora c/c suspensão do Ato de Aposentadoria por Invalidez, ou, subsidiariamente, que seja determinada liminarmente a readaptação funcional da servidora demandante. Em suas razões recursais (ID 70376179), a autora alega, em síntese, que a administração deixou de observar o prazo legal previsto no §3o do art. 45 do Decreto Distrital no 34.023/2012, e que "a negativa da administração em conhecer o recurso apresentado com os novos laudos, baseada unicamente na perda de prazo, não pode prevalecer quando a própria Administração descumpriu os prazos legais que a vinculam.” Defende que "a doença enfrentada pela autora não configura incapacidade laboral permanente, tampouco absoluta, a justificar o afastamento definitivo de suas funções. Ao contrário, os laudos médicos acostados aos autos demonstram que suas limitações estão diretamente relacionadas ao ambiente prisional onde laborava, sendo plenamente possível o desempenho de suas atribuições em outro local, mediante readaptação funcional.” Ao final, afirmando a presença dos requisitos legais, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja concedida medida de urgência tal qual pleiteada na origem. Preparo regular (ID 70375692). É o relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Como relatado, cuida-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo que concluiu pela aposentadoria por invalidez. A servidora autora pretende, em sede de tutela provisória de urgência, determinar à Administração Pública que proceda a análise do recurso administrativo interposto c/c suspensão do Ato de Aposentadoria por Invalidez, ou, subsidiariamente, que seja determinada liminarmente sua readaptação funcional. Eis o teor da r. decisão agravada, “verbis”: “Indefiro a tutela provisória de urgência, ante a necessidade de ampla dilação probatória. A própria autora, de forma expressa, reconhece na inicial que é "imprescindível" perícia judicial. No laudo médico pericial, no âmbito administrativo, n.o 171/2024, os peritos concluíram que a autora possui incapacidade permanente e total, sem possibilidade de readaptação funcional. Portanto, já há perícia que evidencia a impossibilidade de readaptação funcional. Tal ato administrativo tem presunção de veracidade e legitimidade e, embora relativa, tal presunção somente pode ser desqualificada por prova robusta, perícia médica judicial, que possa atestar a possibilidade de readaptação funcional. Apenas a perícia judicial poderá evidenciar ilegalidade no ato administrativo questionado e impugnado. Se a própria autora reconhece a necessidade de perícia judicial, não há justa causa para a tutela provisória. Não há, neste momento, elementos capazes de evidenciar probabilidade no direito alegado, ou seja, possibilidade de readaptação. Por isso, essencial dilação probatória, em especial perícia médica judicial. Isto posto, INDEFIRO a liminar.” Primeiramente, impõe observar que a rediscussão, em sede judicial, do mérito do ato administrativo revela-se admissível apenas excepcionalmente, quando verificada afronta à legalidade, sob pena de indevida ingerência nos critérios de conveniência e oportunidade, que constituem matéria própria ao poder discricionário da administração de atribuição exclusivamente reservada ao administrador. Dito isso, na hipótese, a autora agravante, com 56 (cinquenta e seis) anos de idade, servidora da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, cargo de Assistente Social, questiona o laudo pericial da junta médica oficial que, elaborado em face dos pedidos de afastamento laboral por motivo de saúde, concluiu pela sua Aposentadoria por Invalidez. No particular, consta do aludido laudo pericial (ID 70376181): “O(A) servidor(a) é portador(a) de incapacidade laborativa total e permanente, não susceptível de readaptação funcional, decorrente de Transtorno Depressivo Recorrente CID 10: F33. Deverá permanecer de licença médica aguardando a publicação no DODF.” Do breve cotejo dos documentos que instruem a inicial, inerente ao momento processual, ressaltando os sintomas da doença vertidos pela autora agravante quando do requerimento de perícia médica, denota-se o desenrolar de quadro depressivo seriamente comprometido em razão direta à atividade laboral exercida pela própria no Complexo Penitenciário da Papuda desde o ano de 2013, como exposto pela própria agravante, “ambiente reconhecidamente insalubre e de elevado desgaste emocional”, havendo diversos pedidos homologados de licença para tratamento de saúde, no total de 1.133 dias (ID 70376184). Nesse panorama, os relatórios médicos particulares carreados aos autos, além de não categóricos quanto à plena capacidade laboral da autora agravante para fins de retorno imediato e regular às atividades ordinárias ao exercício do cargo público, não são aptos a elidir in limine litis a conclusão da junta médica oficial que, gozando de presunção de legalidade e veracidade, só admite ser desconstituída por meio de prova pericial. Outrossim, a considerar a fase de estágio probatório em que se encontra a autora agravante, questionável se apresenta a priori perquirir pela possibilidade de readaptação ou pelo requisito de 24 (vinte e quatro) meses cumulativos de afastamento pela mesma doença para fins de aposentadoria (art. 273, §1o da LC n. 840/11), de modo que a matéria reclama maior reflexão após o exercício do contraditório. Assim, em sede de juízo prévio e de cognição prefacial que enseja a análise do pedido antecipatório, não se encontram presentes elementos de convicção suficientes para conferir razoável probabilidade ao direito alegado pela autora agravante. Posta a questão nestes termos, somente após a devida instrução probatória, quiçá por meio de perícia médica, poderá ser aferido se, na presente hipótese, houve vício no processo administrativo que considerou a autora agravante incapacitada para o exercício da função pública. Além do mais, cumpre frisar que não restará prejudicada a percepção retroativa de eventuais valores remuneratórios não pagos na hipótese de nulidade da aposentadoria no caso de provimento da pretensão autoral. Portanto, não se constata, ao menos nesse momento processual, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada, impondo-se reconhecer ausentes os requisitos cumulativos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 02 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator